Tribunal: STF
Processo: RE 116121
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-10-11
Data de publicação: 2000-10-11

Ementa:
TRIBUTO - FIGURINO CONSTITUCIONAL. A supremacia da
Carta Federal é conducente a glosar-se a cobrança de tributo
discrepante daqueles nela previstos.
        IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CONTRATO DE LOCAÇÃO. A
terminologia constitucional do Imposto sobre Serviços revela o
objeto da tributação. Conflita com a Lei Maior dispositivo que
imponha o tributo considerado contrato de locação de bem móvel. Em
Direito, os institutos, as expressões e os vocábulos têm sentido
próprio, descabendo confundir a locação de serviços com a de móveis,
práticas diversas regidas pelo Código Civil, cujas definições são de
observância inafastável - artigo 110 do Código Tributário Nacional.